Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712268-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA SANTOS SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora